Tribunal: STF
Processo: RE 76262
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
ACIDENTE: - ACIDENTE DO TRABALHO. CALCULO DA INDENIZAÇÃO SOBRE O
VALOR DE 1.440 DIARIAS. PRETENSAO REPELIDA DE QUE SE CONSIDERE     A
GRATIFICAÇÃO NATALINA INTEGRANTE DAS DIARIAS PARA O ALUDIDO
CALCULO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A  SÚMULA 207. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.